Tribunal: TJBA
Processo: 8005327-50.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005327-50.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAKIKO HIRATA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA, JOHNNY PROSPERO DA SILVA, RAISSA CARMEN CASTRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por SAKIKO HIRATA contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro. A decisão recorrida reconheceu a validade da Cédula Rural Pignoratícia como título executivo extrajudicial, rejeitou a alegação de inexequibilidade e afastou a prescrição intercorrente, com base na suspensão dos prazos promovida pela Lei nº 13.606/2018.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na execução baseada em Cédula Rural Pignoratícia, diante da alegada inércia do exequente e da efetivação tardia da citação, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS). Discute-se, ainda, a aplicabilidade das Leis nº 13.606/2018 e nº 13.340/2016 como causas suspensivas do prazo prescricional e a alegada inexequibilidade do título.

III. Razões de decidir
3. A Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e do art. 784, VII, do CPC.
4. A pretensão executiva está submetida às disposições da Lei nº 13.340/2016, que previu a suspensão dos prazos prescricionais em razão de programas federais de renegociação de dívidas rurais, sendo inaplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente no período de vigência das medidas.
5. Restou demonstrado que o exequente adotou medidas para o regular andamento da execução, afastando a caracterização de inércia exigida pelo art. 921, §5º, do CPC.
6. O título executivo está acompanhado de demonstrativo do débito e preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Não se reconhece a prescrição intercorrente quando comprovadas causas legais de suspensão do prazo prescricional previstas na Lei nº 13.340/2016."

"A execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia é válida, desde que atendidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 784, VII; 921, §5º; 924, V; Lei nº 13.340/2016, art. 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 1º, 9º e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566 dos Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8005327-50.2022.8.05.0146
, em que figuram como parte recorrente
SAKIKO HIRATA
e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.